Tribunal: TJES
Processo: 0005935-83.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005935-83.2023.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005935-83.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ART. 121, §2º, I E IV, E ART. 121, §2º, IV, NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CP - PRELIMINAR DE NULIDADE - EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - IMPRONÚNCIA – PROVADA A MATERIALIDADE E A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" - PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE - EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA
:
1 -
Ao proferir decisão de pronúncia, compete ao julgador unicamente verificar as provas de materialidade do crime e apontar os indícios de autoria que conduzem o réu a Julgamento perante o Tribunal do Júri, sem adentrar na matéria de mérito da causa, cabendo ao Conselho de Sentença emitir juízo de valor acerca da culpabilidade e/ou inocência do acusado.

2
- Na espécie, limitou-se o julgador a aferir as provas e apontar os indícios de autoria de lá extraídos, sem realizar juízo valorativo sobre os fatos apurados, sendo que as expressões questionadas pela defesa nada mais são do que a indicação dos fatos, razão pela qual não é lícito concluir que a sentença de pronúncia padece de excesso de fundamentação/linguagem que possa prejudicar o réu e/ou influenciar o corpo de jurados.
3 -
Preliminar rejeitada.

MÉRITO
:
1 -
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória.
2
-
Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
3
- Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, para no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005935-83.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE - EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA

Nas razões recursais, suscita a defesa questão consistente no excesso de linguagem da decisão de pronúncia.

Aduz que o julgador emitiu juízo de valor, “
vez que faz afirmações de que o recorrente e o corréu cometeram o crime, relatando ainda a dinâmica dos fatos
”

Conforme dicção do art. 413, §1º do Código de Processo Penal e interpretação conferida pela doutrina e jurisprudência, compete ao julgador ao proferir decisão de pronúncia, unicamente verificar as provas de materialidade do crime e apontar os indícios de autoria que conduzem o réu a Julgamento perante o Tribunal do Júri, sem adentrar na matéria de mérito da causa.

Isso porque competirá ao Conselho de Sentença emitir juízo de valor acerca da culpabilidade e/ou inocência do acusado, com base na instrução probatória realizada na sessão de julgamento do Júri.

No caso em apreço, o magistrado limitou-se a apontar as provas de materialidade e os indícios de autoria do crime narrado na denúncia, embasando a pronúncia em depoimentos e demais provas colhidas no curso da persecução penal.

Ao contrário do apontado pela defesa, limitou-se o julgador a aferir as provas e apontar os indícios de autoria de lá extraídos, sem realizar juízo valorativo sobre os fatos apurados, cabendo ressaltar que as expressões questionadas pela defesa nada mais são do que a indicação dos fatos, razão pela qual não é lícito concluir que a sentença de pronúncia padece de excesso de fundamentação/linguagem que possa prejudicar o réu e/ou influenciar o corpo de jurados.

Colaciono o seguinte precedente sobre o tema, que rechaça a pretensão de nulidade suscitada pela defesa:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Quanto à ofensa ao art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal - CF, "tem-se que tal pleito não merece subsistir, uma vez que a via especial é imprópria para o conhecimento de ofensa a dispositivos constitucionais" (AgRg no AREsp 1072867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/4/2018).

2. Nos termos do que dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal -CPP, o Magistrado, ao pronunciar o acusado, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e dos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem, contudo, influir no ânimo do conselho de sentença.

3. Na espécie, não se vislumbra a existência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois foram apenas relatados os elementos de prova que justificaram o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem qualquer esboço de juízo de certeza acerca das provas. "Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o magistrado apresenta os elementos da instrução probatória para concluir pela existência de indícios suficientes de autoria, conforme ocorreu no presente feito" (AgRg no REsp n. 1.829.535/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/6/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ.
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.341.569/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024
, DJe de 23/2/2024.)”

Desta forma, não há reparo a ser realizado na sentença de pronúncia.

Isto posto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA,
contra a decisão

da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV (vítima Renan Elias de Oliveira) e artigo 121, §2º, incisos IV (vítima Carlos Henrique Oliveira dos Santos), na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal.

Nas razões de recurso, a defesa postula a nulidade da pronúncia, alegando excesso de linguagem em sua formulação. No mérito, pede a despronúncia do réu, alegando ausência de indícios de autoria.

Contrarrazões ministeriais pela manutenção da decisão combatida.

Decisão de sustentação do ato impugnado.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do E. Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, pela negativa de provimento ao recurso.

Narra em síntese, a exordial acusatória, que no dia 18 de setembro de 2010, os denunciados agindo de forma livre, consciente e com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios criminosos entre si previamente ajustados, utilizando-se de arma de fogo que portavam ilegalmente, mataram Carlos Henrique Oliveira dos Santos e Renan Elias de Oliveira.

Pois bem. O acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como ato de natureza interlocutória que veicula um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que, nesta fase, não vige o princípio
in dubio pro reo
, de forma que as eventuais incertezas propiciadas pela prova resolver-se-ão em favor da sociedade. Neste sentido:

“
A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)”

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do acusado a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade emerge dos laudos de exame cadavérico e diagramas dos corpos das vítimas, e laudo de exame de local de crime.

Presentes, também, os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia.

A propósito, tem-se os depoimentos prestados nos autos, constantes às fls. 03/04, 05/06 dos autos sigilosos; 57/59 e 241, os quais apontam o recorrente como um dos autores do crime.

Logo, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a impronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, colaciono o seguinte julgado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2º, I DO CP ART. 146, §1º DO CP - IMPRONÚNCIA AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA IMPOSSIBILIADE PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recursos Desprovidos.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/03/2023).”

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o imediato acatamento da tese defensiva, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando assim o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Por todo o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao recurso em sentido estrito.